Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015941-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 281.043.909-53 (AGRAVANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. REQUERIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NA IDADE AVANÇADA QUE POSSUI – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA POR ESTA CORTE REVISORA – 2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL E RETORNO DA APENADA AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE LANÇADA DE FORMA ESCORREITA – NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO DE PENA A CUMPRIR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, DA LEP C/C ART. 33, §2.o, ALÍNEA A, DO CP – DECISÃO RATIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Resta prejudicada a análise da pretendida colocação da agravante em prisão domiciliar, ao argumento de que é idosa (67 anos), porquanto a matéria já foi exaustivamente examinada por esta e. Corte Revisora, por ocasião do julgamento de
habeas corpus
impetrado em benefício dela, de forma simultânea à interposição do presente recurso de agravo em execução penal;

2.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do
quantum
estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Assim, verificado que inexistem equívocos no cálculo penal realizado, porquanto a data-base corresponde ao dia em que foi iniciado o cumprimento da pena pela sentenciada, e constatando-se que, após a unificação das penas, o saldo de reprimenda a cumprir ficou estabelecido em patamar superior a 08 (oito) anos, escorreita a imposição do regime fechado, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da LEP c/c art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP.

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
contra a r. decisão de ID
138870650 – págs. 12/13 [mov. 33.1],
proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0006317-80.2018.8.11.0008, que
indeferiu

os pedidos de retificação do cálculo penal e de prisão domiciliar
, mantendo a apenada no regime fechado, em razão da unificação das penas realizada após a juntada de nova guia executiva.

Nas razões recursais disponíveis no ID
138870650 - págs. 19/24
, a agravante pretende a
reforma da r. decisão combatida
, a fim de que seja
retificado o cálculo penal
e, por consequência,
reinserida no regime semiaberto
, pois alega que, diversamente do constante no memorial apresentado após a unificação de penas, já cumpriu mais de 04 (quatro) anos da sanção imposta, uma vez que expia a reprimenda desde
27/11/2018
, a remanescer
quantum
inferir a 08 (oito) anos, inexistindo, assim, justificativa para a sua regressão ao regime fechado.

Além disso,
alternativamente
, requer seja agraciada com a
prisão domiciliar
, porquanto é idosa (67 anos) e, apesar de o art. 117 da Lei n.o 7.210/84 dispor que somente os apenados no regime aberto fazem jus ao aludido benefício, a jurisprudência é pacífica no sentido de que também se admite concedê-lo àqueles que estão inseridos nos regimes mais gravosos, desde que satisfeitos os requisitos legais.

Em contrarrazões vistas no ID
138870650 - págs. 25/29
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento ao recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada prolatora
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
138870650 - pág. 2
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
142891654
, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, busca-se no presente recurso a retificação do cálculo penal, com a consequente reinserção da agravante no regime semiaberto, ou, alternativamente, a sua colocação em prisão domiciliar, por ser idosa (67 anos).

Entretanto, resta prejudicado o exame do pedido alternativo, pois a pretensa concessão da custódia em domicílio já foi exaustivamente analisada por esta e. Corte Revisora, por ocasião do julgamento
Habeas Corpus
n.o 1009610-26.2022.8.11.0000, ocorrido na sessão realizada no dia
13/07/2022
, em que, à unanimidade, esta c. Terceira Câmara Criminal concluiu que a apenada não faz jus ao benefício executivo, porque não preencheu hipótese alguma prevista no art. 117 da LEP.

Para ilustrar, transcrevo o julgado ementado:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DA REEDUCANDA AO REGIME FECHADO
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO EXECUTIVO EM QUE SOBREVEIO NOVA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA – REALIZADA A UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES – PATAMAR DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS QUE IMPÕEM A FORMA REGIMENTAL MAIS GRAVOSA – READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO –
2. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1. Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço. Ressai dos autos eletrônicos que houve tão somente a readequação do regime de cumprimento da condenação diante do montante de pena remanescente após a unificação das guias executivas da reeducanda, consoante determinam os artigos 111 e 118 da LEP.

2. Na hipótese, a paciente cumpre pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão, de modo que a simples alegação de que a increpada é idosa (67 anos), por si só, não atesta o seu debilitado estado de saúde, ao passo que não estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 117 da LEP para a concessão da almejada prisão em regime domiciliar.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”.

Assim, passo ao exame do pleito remanescente.

1.

DA PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL:

De trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.o 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 Código Penal.

No caso ora em apreço, depreende-se dos documentos que instruem o presente recurso, bem assim das informações obtidas no SEEU, que a ora agravante
MARIA APARECIDA DE SOUZA
, desde a data de
27/11/2018
, vinha cumprindo fielmente a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
semiaberto
, decorrente da sua condenação pelo crime de peculato, proferida na ação penal n.o 0003420-65.2007.8.11.0008.

Sucede que sobreveio a juntada de uma nova guia de execução definitiva oriunda da ação penal
n.o 0002161-35.2007.8.11.0008, em que também fora condenada pelo delito de peculato, à sanção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime intermediário.

Dessa forma, operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84, atingiu-se o patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, dos quais a reeducanda já cumpriu 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias,
remanescendo 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias
, tendo, então, a MM.a Juíza
a quo
a regredido ao regime fechado, com fulcro no que determina o art. 118, inc. II, da LEP.

Assim, não vejo razões para a retificação do cálculo penal efetivado, pois acertadamente consta como data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos o dia
27/11/2018
, quando iniciada a execução, sendo impossível, até a atualidade, a apenada já ter cumprido mais de 04 (quatro) anos de sua reprimenda, visto que esse
quantum
somente será atingido em 26/11/2022.

Outrossim, diante do saldo de pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do preconizado no art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal, deve o regime fechado ser estabelecido, independentemente de na r. sentença penal condenatória já transitada em julgado ter sido imposto regime menos severo; afinal, o ato judicial decisório prolatado na fase de conhecimento não se reveste de imutabilidade quando submetido à execução, podendo-se resgatar a reprimenda em regime distinto daquele originariamente estabelecido.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença
, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto
” (AgRg no HC n. 599.580/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020) - destaquei.

“
Tendo sido realizada a unificação de penas pelo Juízo de execução, que resultou na fixação do regime prisional mais gravoso ao paciente, não se verifica a ocorrência de incompatibilidade entre o regime fixado na sentença e o da custódia cautelar, não havendo constrangimento ilegal
” (HC n. 439.676/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 6/6/201).

Em sendo assim, a agravante somente será reinserida no regime semiaberto quando preencher os requisitos objetivo e subjetivo da progressão, devendo a matéria ser levada previamente à análise da d. magistrada singular, sob pena de indevida supressão de instância, sendo certo, outrossim, que persiste a possibilidade de a d. autoridade judiciária de primeiro grau entender necessária a submissão da apenada a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Portanto, de rigor a ratificação da r. decisão ora agravada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
MARIA APARECIDA DE SOUZA,
mantendo inalterada a
r. decisão de ID
138870650 – págs. 12/13 [mov. 33.1],
proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0006317-80.2018.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022